Tribunal: TJDFT
Processo: 0715826-78.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE VERBA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. MAJORAÇÃO DO VALOR. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
1. Não padece de nulidade a sentença por ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
2. A fixação dos alimentos deve observar o trinômio possibilidade, necessidade e proporcionalidade, conforme o art. 1.694, § 1o, do Código Civil, e art. 22, do ECA, a fim de assegurar uma contribuição equilibrada entre ambos os genitores.
3. O dever de sustento é compartilhado entre os pais, devendo ambos contribuir na medida de suas possibilidades, conforme estabelece o art. 1.703, do Código Civil, sendo a fixação dos alimentos proporcional às necessidades da menor e à capacidade econômica do alimentante.
4. Majorar o quantum fixado na sentença para 01 (um) salário-mínimo, sendo 50% (cinquenta por cento) para cada filho, revela-se proporcional e razoável para garantir as despesas essenciais dos menores.
5. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.